Tribunal: TJBA
Processo: 8088577-96.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088577-96.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM

APELADO: EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, julgada procedente em primeiro grau, com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização pleiteada.

A seguradora interpôs recurso alegando que a prova testemunhal utilizada para fundamentar a sentença é inválida, pois a testemunha era diretamente interessada no desfecho do processo.

A apelante argumenta que a testemunha deveria ser considerada suspeita, nos termos do art. 447, § 3º, II, do CPC, e que o laudo pericial apresentado demonstra incompatibilidade entre a dinâmica do acidente relatada pelo autor e os danos constatados nos veículos.

II. Questão em discussão

O cerne da controvérsia recursal consiste em analisar a validade da prova testemunhal que embasou a condenação da seguradora e se há provas suficientes para sustentar a tese da parte autora.

III. Razões de decidir

O artigo 447, § 3º, II, do CPC prevê que são suspeitos para depor aqueles que possuem interesse direto no litígio.

A testemunha arrolada pelo autor estava diretamente envolvida no acidente e poderia se beneficiar da procedência da ação, configurando suspeição.

A seguradora apresentou laudo pericial indicando que a dinâmica do acidente descrita pelo autor não condiz com os danos constatados nos veículos, afastando o nexo causal alegado.

O juízo de origem baseou sua decisão majoritariamente na prova testemunhal, sem considerar a insuficiência de outros elementos probatórios para comprovar a responsabilidade da seguradora.

A jurisprudência reconhece que, embora testemunhas suspeitas possam ser ouvidas, cabe ao magistrado atribuir-lhes o valor adequado, considerando os demais elementos de prova do processo.

Diante da ausência de provas robustas em favor do autor e da invalidade da prova testemunhal por suspeição, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora provido. Ação julgada improcedente.

Tese de julgamento:

1. A prova testemunhal prestada por pessoa diretamente interessada no desfecho da ação deve ser considerada suspeita, nos termos do art. 447, § 3º, II, do CPC.

2. A condenação não pode ser baseada exclusivamente em depoimento suspeito quando inexistirem outros elementos probatórios suficientes para comprovar a tese do autor.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 447, §§ 3º, II, 4º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, 0700313-76.2022.8.07.0001; TJ-SP, 1005927-83.2020.8.26.0565; TJ-ES, 0005465-98.2010.8.08.0047.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8088577-96.2020.8.05.0001
, de Salvador, que tem como Apelantes/Apelados
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
e

EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER, DAR PROVIMENTO AO APELO DA SEGURADORA E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, 12 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator